Tribunal: TJDFT
Processo: 0764011-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). VÍCIO NÃO ALEGADO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo-se a sentença que reconheceu a sua revelia e julgou parcialmente o pedido inicial. A parte embargante não aponta a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Em verdade, pretendeu rebater os argumentos que fundamentaram a decisão impugnada.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.